Tribunal: TJSP
Processo: 1022336-41.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. Município de Santos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Alegação de ausência de envio do carnê de IPTU. Rejeição. Endereço indicado no cadastro municipal que corresponde aos dados da matrícula, em se tratando de imóvel de esquina. Questão de fundo. Caso envolvendo imóvel descrito na matrícula como um terreno, mas que foi objeto

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. Município de Santos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Alegação de ausência de envio do carnê de IPTU. Rejeição. Endereço indicado no cadastro municipal que corresponde aos dados da matrícula, em se tratando de imóvel de esquina. Questão de fundo. Caso envolvendo imóvel descrito na matrícula como um terreno, mas que foi objeto de requerimento administrativo para a construção de prédio em 1961. Autora-apelada que obteve os direitos aquisitivos em 2014. Escritura de cessão a qual contém discrepâncias indicativas de pendências de ordem administrativa e registral. Município que, em 2019, realizou vistoria e identificou a existência de diversas unidades autônomas, realizando o desdobro administrativo do terreno e cobrando o IPTU de cada uma delas. Possibilidade. A atuação subsidiária do ente municipal na regularização de loteamentos, nos termos do art. 40 da Lei no 6.766/79, não condiciona o exercício da competência tributária e o poder-dever de apurar as circunstâncias envolvendo o fato gerador do imposto. Contexto em que o Município tem o poder-dever de atualizar seu cadastro imobiliário a partir da realidade atual do imóvel, ainda que antes de agir no saneamento das incongruências tabulares. Além disso, não cabe à cessionária, que é a principal interessada na regularização do imóvel, invocar a responsabilidade subsidiária do Município, beneficiando-se da própria inércia. Em acréscimo, a averbação tabular do ato administrativo pela urbe não era possível, posto que seria necessária a prévia conclusão do loteamento, em respeito ao princípio da continuidade registral. Parte que, ademais, poderia ter defendido que o desdobro administrativo não corresponde à situação dos imóveis, o que não foi feito. Ausência, além disso, de comprovação quanto à suposta falta de notificação no âmbito do procedimento. Pleito que deve ser rejeitado. Acolhimento, no entanto, do pedido subsidiário quanto ao índice Selic, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADI no 7047/DF. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.